Tribunal: TJES
Processo: 0001696-59.2016.8.08.0019
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001696-59.2016.8.08.0019
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: GLEICE DA COSTA ALCINO e outros
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuidam os presentes autos de
r
ecurso em
s
entido
e
strito interposto pelo
M
inistério Público de 1º grau
, em face da decisão de fl
s
.
327/328
dos autos físicos
, prolatada pel
o
magistrad
o

da

Vara
Única de Ecoporanga
, que rejeitou
a
denúncia apresentada em face d
e
Onias Lisboa Ramos e Gleice da Costa Alcino
, em relação
à
conduta descrita no
artigo
92 da Lei 8.666/93
,
sustentando
falta
r
justa causa para o exercício da ação penal
,
nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.

Pois bem. Antes de adentar ao mérito da causa,
forçoso

suscitar a presente preliminar de ofício.
Explico.

S
abe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa.

Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Vale dizer, a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, a qual, inclusive,
pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador
, em atenção ao exposto no artigo 61 do Código de Processo Penal.

O artigo 107, inciso IV, primeira figura, do Código Penal, prevê como um dos meios de extinção da punibilidade a prescrição, que, por sua vez, é regulamentada pelo artigo 109 do Código Penal, o qual se aplica na hipótese de ocorrência de prescrição antes do trânsito em julgado da sentença, e pelo artigo 110 do Código Penal, nos casos em que a prescrição é identificada após o trânsito em julgado da decisão condenatória.

Ain
d
a, saliento que, segundo o artigo 111, inciso I, do Código Penal, “
a prescrição,
antes de transitar em julgado a sentença final
, começa a correr
:
I – do dia em que o crime se consumou
”.

Por sua vez, os marcos interruptivos da prescrição encontram-se descritos no art. 117, do Código Penal, que prevê, em seu inciso I, que o curso da prescrição se interrompe, primeiramente, pelo recebimento da denúncia ou da queixa.

Assim sendo
, em resumo, quanto à prescrição com base n
a

pena em abstrato
, deve-se averiguar, no presente caso, se houve o transcurso do prazo prescricional referente à pena abstrata
entre a data do fato e o recebimento da denúncia
.

Is
s
o porque,
em que pese
a alteração
legislativa
do §1º do artigo 110 do Código Penal, feita pela
L
ei nº 12.234, do ano de 2010
,
que
passou a impossibilitar a contagem do prazo prescricional com base na pena concreta, de forma retroativa, tendo por termo inicial data anterior à denúncia ou queixa
,

restou mantida a prescrição com base em data anterior à denúncia ou queixa com base na pena em abstrato
.

Sobre a temática, destaco o seguinte julgado:

“
A Lei n. º 12.234/2010 alterou o parágrafo 1º do artigo 110 do Código Penal para vedar a incidência da prescrição retroativa no período anterior ao recebimento da denúncia ou queixa, tendo como base a pena em concreto, todavia, a prescrição com base em data anterior a denúncia ou queixa pode ser calculada com base na pena em abstrato, nos termos do artigos 109 e 111, inciso I, do Código Penal
.” (TJDF; Rec 07218.86-72.2019.8.07.0003; Ac. 135.0943; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 01/07/2021; Publ. PJe 09/07/2021).

Ainda, r
eforçando a
possibilidade de reconhecimento da prescrição com base na pena abstrata, no período entre a data do fato e o recebimento da denúncia
, o
Supremo Tribunal Federal,
no
Habeas Corpus
/SP
122.694
, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, afirmou expressamente que “[...]

a teor da nova redação do art. 110, § 1º, do Código Penal, ainda que haja condenação,
a prescrição entre a data do fato e o recebimento da denúncia ou queixa continuará a ser regulada pela pena máxima em abstrato cominada ao delito
”.

Dito isso,

in casu
, o
s recorridos foram denunciados pela prática do crime do artigo 92 da Lei nº 8.666/93,
cuja pena constante no preceito secundário previsto no tipo penal varia de
02 (dois) a 04 (quatro) anos
de detenção
, razão pela qual
o
prazo prescricional para es
s
e crime é de 0
8
(
oito
) anos
, nos moldes do art. 109, inciso
I
V, do C
ódigo Penal
.

Assim
,
considerando que a denúncia ainda não foi recebida
, de modo que
até o presente momento
não foi interrompido o prazo prescricional, verifica-se que
entre a data que o crime se consumou
, em
10 de fevereiro de 2012
(art. 111, inciso I, do CP)
e
a data
do presente julgamento, já
transcorreu o lapso temporal superior ao prazo prescricional de
oito
anos referente à pena abstrata
,
havendo, por conseguinte,
a incidência da
prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no
artigo 92 da Lei nº 8.666/93
.

Ressalto, por fim, que
a prescrição da pretensão punitiva sobrepõe-se a qualquer outra questão, como preliminares de nulidade, e
precede à análise do mérito da própria ação penal
.
Isso porque, como é sabido, t
ratando-se de extinção da punibilidade sob a forma
jus puniendi
, dá-se para o Estado a perda do direito de exigir do Judiciário a prestação jurisdicional, de sorte que fica obstaculizado o julgamento da própria lide ou, em outras palavras, vê-se prejudicado o exame do mérito da causa.

Ora, desaparecido o direito estatal de ver julgada a lide, o juiz deve, tão somente, declarar extinta a punibilidade, sustando de pronto o aferimento de supostas nulidades e do mérito da causa, porquanto, tratando-se de matéria preliminar, impede a análise meritória, ainda que eventualmente fosse a hipótese de absolvição do réu.

Logo,
julgo prejudicado o
pleito ministerial de recebimento da denúncia
.

Pelo
e
xposto,
suscito de ofício a presente preliminar
,
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e, por consequên
cia,

DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DOS RECORRIDOS ONIAS LISBOA RAMOS
e
GLEICE DA COSTA ALCINO
,

referente à conduta do artigo
92, da Lei nº 8.666/93,
com base nos artigos 107, inciso IV, 109, inciso
I
V, 11
1
, e 117, todos do Código Penal, bem como com fundamento no art. 61, do Código de Processo Penal.

É c
o
mo voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – REJEIÇÃO DA DENÚNCIA –
ARTIGO
92 DA LEI 8.666/93
–
RECURSO
DA
ACUSAÇÃO –
RECEBIMENTO DA
INICIAL ACUSATÓRIA

– PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL QUANTO AO CRIME PREVISTO NO
ARTIGO 92 DA LEI 8.666/93.
1. Preliminar suscitada de ofício. Sabe-se que, com a prática de um determinado crime, nasce para o Estado a pretensão de punir o autor pelo fato criminoso, devendo ser exercido em um determinado lapso temporal, que varia de acordo com a figura criminosa. Escoado esse prazo, ocorre a prescrição da pretensão punitiva. Assim sendo, no caso, considerando que a denúncia ainda não foi recebida, de modo que ainda não foi interrompido o prazo prescricional, entre a data que o crime se consumou (art. 111, inciso I, do CP) e o presente momento do julgamento, transcorreu o lapso temporal superior ao prazo prescricional de oito anos referente à pena abstrata do delito, havendo, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao crime previsto no artigo 92 da Lei 8.666/93. Ressalta-se que, nos moldes do entendimento do STF (HC/SP nº. 122.694), “[...] a teor da nova redação do art. 110, § 1º, do Código Penal, ainda que haja condenação, a prescrição entre a data do fato e o recebimento da denúncia ou queixa continuará a ser regulada pela pena máxima em abstrato cominada ao delito”. Logo, declara-se extinta a punibilidade dos recorridos quanto ao crime do art. 92 da Lei 8.666/93, ficando, por sua vez, prejudicado o pedido de recebimento da denúncia em desfavor dos recorridos.
DECISÃO
À unanimidade, pronunciar a Prescrição, nos termos do voto do Relator.